Tribunal: STF
Processo: ARE 1365115
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDoc. 10, fl. 10):



    ‘’APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS (ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS PAUTADOS NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS UNÍSSONOS DO OFENDIDO, DA TESTEMUNHA E DO POLICIAL CIVIL QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ E SEU COMPARSA. ADOLESCENTE COAUTOR QUE, TANTO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL COMO EM JUÍZO, RELATOU QUE A SUBTRAÇÃO FORA PERPETRADA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS, COM PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA RÉ. QUALIFICADORAS IGUALMENTE DEMONSTRADAS. VINCULAÇÃO SUBJETIVA ENTRE OS AGENTES INCONTESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS COAUTORES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO ARTIGO DE LEI INFRINGIDO. ADEMAIS, PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL CAPAZ DE SUPRI-LA QUANDO IDÔNEA E VEROSSÍMIL. ACERVO QUE IGUALMENTE RESPALDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. AGENTES QUE TINHAM PLENO CONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE COAUTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DELITO DE FURTO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. ADOÇÃO DA TEORIA D O AMOTIO O U APPREHENSIO. PERTENCES QUE EFETIVAMENTE SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DO OFENDIDO E INGRESSARAM NA DOS AGENTES, MESMO QUE POR BREVE PERÍODO. RECUPERAÇÃO POSTERIOR DOS OBJETOS. IRRELEVÂNCIA. CRIME QUE JÁ SE CONSUMARA EM MOMENTO ANTERIOR. POR FIM, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. ART. 44, § 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM À PERTINÊNCIA DE SE SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA QUE MELHOR SERVIRÁ PARA A CONSECUÇÃO DOS PROPÓSITOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, conforme seguinte ementa (eDoc. 12, fl. 10):



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS PELA DEFESA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. DESÍGNIO DE INOVAR AS TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE DESCABIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta n o decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência. 2. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há que falar na concessão de habeas corpus de ofício.’’



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘’a’’, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário e a repercussão geral da matéria. Alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CARTA MAGNA, ao sustentar, em síntese, que (a) o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal; e (b) a norma penal (art. 2º, parágrafo único, do CP), em nenhum momento traz o recebimento da denúncia como marco limitador da retroatividade de leis penais, de modo que por obediência ao princípio da legalidade também não poderia o ser. O único marco possível é o trânsito em julgado, uma vez que a persecução penal ocorre até o encerramento desta, tanto o é que a prescrição da pretensão punitiva estatal pode ocorrer até este último ponto processual de conhecimento. 



    A vista disso, pede o provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente (eDoc. 14, fl. 13).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, aos argumentos de que (a) a violação ao art. 5º, XL, da CF/88, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário; e (b) o decisum combatido exarou entendimento compatível com a jurisprudência da Corte destinatária.



    No agravo apresentado em face dessa decisão, a parte recorrente impugna especificamente os supracitados óbices (eDoc. 18).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assiste a razão à parte agravante.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    A seu turno, na hipótese, o Tribunal estadual, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal ANPP), uma vez que referida lei não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a denúncia foi recebida em 2/2/2016 (eDOC. 12, fl.8) e a sentença condenatória prolatada em 14/11/2019; ou seja, muito antes do inicio da vigência da citada lei, que ocorreu em 23/1/2020. 



    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente